Tribunal: TJMT
Processo: 1013371-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013371-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRETENSÃO DE INGRESSÃO NOS AUTOS – PERMISSÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como deferir a concessão de tutela de evidência em ação de cobrança contra a Fazenda Pública para a expedição de alvará judicial de levantamento de valores, em face da proteção ao patrimônio público e da clara probabilidade de não se conseguir retornar ao
status quo ante
.

Havendo comunhão de direitos relativamente à lide, bem como afinidade de questões em ponto comum de fato e de direito, nos moldes do previsto pelo art. 113, incisos I e III do CPC/2015, imperiosa a permissão da empresa agravante no feito como litisconsorte passivo.

Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por
Helder Anunciato Corrêa
contra o
Gestor do Sistema Única de Saúde no Âmbito Municipal e Estadual
(sic),
a Prefeitura Municipal de Cuiabá
(sic) e
o Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de ingresso no feito como terceiro interessado.

Assegura que, em razão do não cumprimento da decisão liminar, o juízo determinou o bloqueio de valores via BacenJud, no montante de R$ 166.366,55: cento e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos, “
em duas parcelas iguais com a liberação imediata de 50% (cinquenta por cento) e, dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes depois de comprovada a realização do procedimento
.”. Posteriormente, o autor “
necessitou ser reinternado no Hospital e Maternidade São Matheus Ltda, no dia 05/02/2015, realizando procedimento no dia 06/02/2015 e recebendo alta no dia 08/02/2015
.”.

Assevera que, “
com a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, atendendo o cumprimento da liminar, e com a prestação de contas, manifestou requerendo sua habilitação no processo como terceiro juridicamente interessado nos termos do Código de Processo Civil, para os efeitos legais, na modalidade de litisconsorte passivo facultativo
”; porém, restou indeferido o pedido, porque não se faz presente a hipótese do artigo 113, do Código de Processo Civil.

Afiança que, “
o juízo singular, reconheceu a Agravante como parte no processo”
uma vez que
“o juízo, conheceu da presente ação de embargos, impetrada pela Agravante, não havendo assim, que se falar em indeferimento da Agravante, em não figurar na presente demanda, como terceiro interessado – litisconsorte Passivo Facultativo
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a expedição de alvará para pagamento do montante de R$ 166.366,55: cento e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos, a seu favor.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 5321891).

Requer o provimento do recurso (Id. 4457057).

Devidamente intimados, apenas o Estado de Mato Grosso dentre os agravados apresentou contraminuta, ocasião em que rechaçou os fundamentos apresentados pela parte recorrente (Id. 5630800).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial (Id. 5769060).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1o de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020